Tribunal: TJES
Processo: 5003965-43.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003965-43.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDRO JANUTTI
RECORRIDO: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003965-43.2023.8.08.0050

RE
CORRENTE
:
ALEXSANDRO JANUTTI

REC
ORRID
A
: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR;
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ACREDITAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE.
RESCISÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
EM DOBRO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSOS INOMINADO
PROVIDO.

SENTENÇA
REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11864915.

Contrarrazões no Id. 11864919.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
11864915
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
11864914
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Em suma, não assiste razão ao demandante, cabendo-lhe a observância dos ditames estabelecidos no pacto celebrado e na legislação especial aplicável à espécie. Ante ao exposto, julgo improcedente o pleito autoral. Sem custas e verba honorária, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.’’

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de contrato de consórcio c/c rescisão contratual, indenização por danos materiais, reparação por danos morais e pedido liminar, sob o argumento de que o Autor, por meio do
site ‘‘
OLX’’,
tomou conhecimento de um anúncio de venda de
um

automóvel
cuja oferta não detalhava se tratar de uma contratação de consórcio,
motivo pelo qual, ao procurar a
s

Ré
s
, pensou ter realizado
o
financiamento de
um carro
e não que estava aderindo a um consórcio.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que '
'[...]
restou demonstrado nos autos a ciência do autor sobre a natureza do contrato celebrado e a vã tentativa de obter vantagem indevida, inclusive alterando a situação fática mediante informações falsas aos funcionários da administradora demandada, em atendimento pós-venda que buscava, exatamente, afastar possível vício de manifestação de vontade pelo consumidor’’.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência de conhecimento do Recorrente da adesão do contrato de consórcio; existência de danos materiais, morais e repetição do indébito.

Pois bem.

Não obstante o entendimento do r. juízo
a quo,
analisando detidamente o conjunto probatório, reputo existirem indícios suficientes para demostrar a ocorrência de fraude no momento em que o Autor aderiu ao consórcio oferecido pelas Rés. Explico.

O anúncio disponibilizado na plataforma ‘‘OLX’’ (Id. 11864652, págs. 05/06) indica a possibilidade de pagamento do automóvel através de boleto bancário, carnê ou financiamento com entrada a partir de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo menção alguma à participação em consórcio.

Ainda, na conversa que o Autor teve com a vendedora (Id. 11864903), esta lhe informa que a ‘‘carta de crédito’’ seria completamente diferente do consórcio, induzindo aquele a acreditar na inexistência de relação entre os dois.

Destaco que a vendedora Milena chega a confirmar que o carro seria entregue nas datas pactuadas previamente, com o tanque cheio como forma de brinde (Id. 11864654, pág. 06).

Ademais, tanto no contrato de Id. 11864651, apresentado pelo Recorrente, quanto naquele juntado pela Recorrida Reserva (Id. 11864894), não há assinatura de funcionário da administradora ou de qualquer representante autorizado.

Relativamente ao áudio ''pós-venda'' juntado aos autos, apesar de o Autor ter afirmado que tinha conhecimento da forma de contemplação, é sabido que sempre há orientações por parte dos vendedores aos clientes de como responder e confirmar todas as perguntas realizadas, a fim de "fechar o negócio", com o objetivo de produção de prova antecipatória.

Por certo, constata-se que os vendedores fazem promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, como ocorreu no caso dos autos, em que se ofertou contratação de carta de crédito e não consórcio, inclusive com alegação de que tudo daria certo, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos de não ser contemplado no decorrer de todo o contrato.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pelas Recorridas de que o vendedor fez a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que o Recorrente Alexsandro foi induzido a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Aliás, embora na documentação assinada pelo Autor conste a palavra ‘‘consórcio’’ (Id. 11864894), frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores. E, no caso, entendo que o Recorrente não detinha conhecimento pleno e suficiente a fim de julgar se estava aderindo a um contrato de consórcio com a Recorrida RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP.

Concluo, então, que a
s

R
ecorrida
s
pratic
aram
publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garanti
ram
o direito de informação
ao
consumidor (art. 6º, III, CDC) e somente consegui
ram
firmar o contrato de consórcio com
o Autor
porque est
e
pensou ter aderido a um contrato de financiamento.

Por conseg
uinte,
voto pela reforma da sentença,

com a
rescisão
do contrato de consórcio
celebrado entre as partes, diante do dolo constatado.
Determino, também, que a
s
Recorrida
s
restitua
m
à parte
autora
a quantia de R$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais), paga, em sua totalidade, como entrada do contrato de consórcio, o qual
o
Recorrente entendia ser de financiamento,
em dobro.

Esclareço
que
o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de embargos de divergência que
o elemento volitivo é irrelevante para os fins da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, bastando para tanto ofensa à boa-fé objetiva.

Vejamos:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO (...) CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Noutro giro
, quanto ao pedido de indenização por danos morais, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato.
O
que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal,
haja vista a
flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte
a
utora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Em razão disso,
reconhe
ço a
lesão moral e
o
dever de indenizar,
entendendo
correto e proporcional
a fixação
da quantia de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a

reforma
da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO

a fim de
reformar a r. sentença guerreada, JULGANDO PROCEDENTE
S
o
s pedidos, para:

a)
DECLARAR

a
rescisão
do contrato de consórcio celebrado entre as partes,
impondo-se à
s
Recorrida
s
o dever de baixar o contrato e as cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais);

b)
CONDENAR
as Recorridas a restituírem ao Recorrente ALEXSANDRO JANUTTI a quantia de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), já em dobro, corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração dos contratos que se invalidam (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento);

c)
CONDENAR

a
s
Recorrida
s
a
indenizar
em

o

R
ecorrente
ALEXSANDRO JANUTTI

na quantia de

4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de indenização por danos morais,
com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)